Tribunal: TJPA
Processo: 0032811-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032811-36.2011.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO ROBERTO MACHADO DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PAGAMENTO DA MENCIONADA VANTAGEM AOS POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA INDIGITADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 do Pará que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorização aos policiais militares deste Estado, além de conferir eficácia
ex nunc
à decisão, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente àqueles que já estivessem recebendo o benefício mediante decisão administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.

2. Apelação Cível conhecida e desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FRANCISCO ROBERTO MACHADO DA COSTA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Processo nº
0032811-36.2011.8.14.0301
), julgou improcedente o pedido inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade da justiça requerida à inicial.

Condeno o Autor/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança por ser beneficiário de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Em sendo interposto recurso de apelação, promova-se a conclusão dos autos.

P.R.I.C.

Belém, 18 de maio de 2016.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito, Titular da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital”.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 172829 – págs. 4/20, historia que o autor ingressou com ação ordinária objetivando a incorporação e o pagamento da parcela denominada adicional de interiorização, pelo tempo de serviço prestado no interior do Estado.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (id. 172829 – págs. 28/39 e id. 172830 – págs. 1/2).

O autor apresentou réplica à contestação (id. 172830 – págs. 23/30).

O Ministério Público apresentou manifestação (id. 172830 – págs. 35/) opinando pela improcedência da ação.

Proferida a sentença (id. 172830 – págs. 40/43), o pedido foi julgado improcedente, nos termos enunciados.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 172830 – págs. 45/50) sustentando, em síntese, a reforma da sentença para assegurar-lhe plenamente os pedidos formulados na exordial.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

Juntou documentos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 172831 – págs. 4/9), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou o improvimento do recurso.

No id. 172831 – pág. 16, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
para manifestação conclusiva, que se eximiu de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

Em despacho sob o id. 172831 – pág. 24, determinei o sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

Sob o id. 3624636 – pág. 1, despachei no seguinte sentido “Tendo em vista o despacho Id. 172831, pág. 24, em que determinei o sobrestamento do presente feito e considerando que o decisum ainda não transitou em julgado e nem se encontra em fase de cumprimento de sentença, e ainda o fato de que o incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará sobre a matéria (adicional de interiorização) ainda não foi julgado pelo Tribunal Pleno, de modo que se cumpra a determinação visando a suspensão do feito”.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id. 5164123 – págs. 1/2) pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, em observância à decisão proferida na ADI 6.321 do STF.

Determinei sob o id. 5276584 – pág. 1 que as partes, a teor dos artigos 10 e 933 do CPC/15, fossem intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação a respeito da prefalada inconstitucionalidade e incidência dos seus efeitos no julgamento da presente demanda.

As partes não apresentaram manifestação, conforme certificado (id. 5448916 – pág. 1).

No id. 5709423 – pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
para manifestação conclusiva, tendo esse o órgão ministerial opinado pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 5737576 – págs. 1/4).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento e incorporação do adicional de interiorização formulado pelo recorrente.

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.”

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que, mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Diante disso, determinei que o presente feito fosse pautado, visto que não vi motivo para perdurar o sobrestamento do feito diante da existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida, e ainda pendente de julgamento pelo Pleno deste Tribunal. De fato, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada encontra-se prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Voltando ao julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente aquelas pessoas que já estejam recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderão incidir a partir da data do referido julgamento.

Acerca do alcance da declaração de inconstitucionalidade de norma no que concerne a decisões judiciais pretéritas, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462 – Tema 733, sob a sistemática da repercussão geral, fixou o entendimento de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

A ementa do julgado foi vazada nestes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF – RE nº 730462 – Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Publicação: 09/09/2015).”.

Nessa mesma linha, é esse outro julgado de nossa Suprema Corte:

"A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos juízes que integram a Corte, viabilizando, em consequência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário -- que firmou o precedente no leading case -- não tenha sido publicado, ou, caso já publicado, ainda não haja transitado em julgado. É que a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida nas condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os julgamentos futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas ou, monocraticamente, pelos juízes desta Corte, ressalvada a possibilidade de qualquer dos ministros do Tribunal -- com apoio no que dispõe o art. 103 do RISTF -- propor, ao Pleno, a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional." (RE 216.259- AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 9-5-2000, DJ de 19-5-2000.).”.

E também o seguinte, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Alegação inexigibilidade do título, em razão de declaração de inconstitucionalidade dos artigos legais que previram o reajuste automático de vencimentos por índices federais, tendo em vista o disposto no art. 741, parágrafo único, do antigo CPC e da Súmula Vinculante. Descabimento - Direito reconhecido com base nas Leis Municipais ns. 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95, com a propositura da ação em 2.008 - Arguição de Inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial, em fevereiro de 2011 - Afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada - Tese que desconsidera a realidade fática, jurídica e econômica existentes à época da r. sentença exequenda - Impossibilidade de aplicação da teoria da relativização da coisa julgada -
Declaração de Inconstitucionalidade que tem efeitos ex nunc, não atingindo o direito pretérito já reconhecido e protegido pelo manto da coisa julgada
- Recurso improvido.” (TJSP - Agravo de Instrumento nº 2160815-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 12.3.18).”.

Assim, conforme orientação jurisprudencial ao norte elencadas, as decisões judiciais com trânsito em julgado e que já tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória estão imunes à decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex nunc
. Contudo, no caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido do apelante. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelante, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a
ADI 6.321/PA
.

Por fim, considerando o caráter
erga omnes
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA é imprescindível reconhecer que não subsiste o direito ao recebimento e incorporação do adicional de interiorização pleiteado pelo apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

à apelação cível interposta pelo recorrente, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF.

MAJORO os honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais) em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa, em razão do apelante ter litigado sob o pálio da justiça gratuita (id. 172829 – pág. 26).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/08/2021